Tribunal: TJES
Processo: 5018514-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018514-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA

APELADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN ES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRLV. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO RENAJUD TIPO 1. IMPEDIMENTO APENAS À TRANSFERÊNCIA. DIREITO DE CIRCULAÇÃO MANTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por particular contra ato do DETRAN/ES, visando à expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), mesmo diante de restrições do tipo 1 registradas no sistema Renajud, que impedem apenas a transferência do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em verificar se a existência de restrições Renajud do tipo 1 (relativas à transferência de propriedade) impede a emissão do CRLV para fins de circulação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
As restrições Renajud do tipo 1 referem-se à impossibilidade de transferência de propriedade do bem, não impedindo sua circulação regular.

2.
O não fornecimento do CRLV configura ato ilegal e abusivo por parte da Administração, violando o direito líquido e certo do impetrante à circulação do veículo de sua propriedade.

3.
O DETRAN/ES informou nos autos o cumprimento da ordem judicial, emitindo o CRLV conforme determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A existência de restrições Renajud do tipo 1 impede apenas a transferência de propriedade do veículo, não autorizando a Administração a negar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) para fins de circulação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRIA
N. 5018514-73.2022.8.08.0024.

REMETENTE: JUÍZA DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

PARTE INTERESSADA ATIVA: FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA.

PARTE
S
INTERESSADA
S
PASSIVA
S
:
DIRETOR GERAL DO DETRAN/ES E
DIRETOR DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E FISCALIZAÇÃO DO DETRAN/ES.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A
eminente
Juíza
de Direito
da
Terceira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória – Comarca da Capital
remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos d
o mandado de segurança
impetrado por
FRANCIS
C
O JOSÉ GONÇALVES PEREIRA
contra ato coator atribuído ao
DIRETOR GERAL DO
DETRAN/ES

e ao
DIRETOR DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E FISCALIZAÇÃO DO DETRAN/ES.

Por meio da respeitável sentença foi concedida a segurança
para confirmar a liminar e conceder a “SEGURANÇA postulada para determinar que as autoridades coatoras emitam, no prazo de 5 (cinco) dias, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) atualizado do automotor tipo camioneta modelo Pajero MMC HPE 3.2, marca Mitsubishi, fabricação/modelo – 2004/2005, cor prata, placa
MQF0603 e renavam 00841540489, da propriedade de FRANCISO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA, caso não exista outro impedimento para tanto além das restrições via Renajud (tipo 1) e administrativa decorrente do termo de arrolamento de bens da Receita Federal”.

Conforme salientado na respeitável sentença “O histórico de impedimentos, por sua vez, revela que existem quatros restrições Renajud ativas, todas do tipo ‘1’ (id. 14984726 - Págs. 2/3), ou seja, de transferência, como se depreende do manual do sistema”,
restando expresso ainda que “
não havendo dúvidas de que tais restrições de transferência não tem o condão de impedir a circulação do veículo, mas tão somente a alteração de propriedade, não se justifica a não emissão do competente Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) por tal motivo”.

Por sinal, observei que na petição id 13168591 foi informado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo -DETRAN/ES o cumprimento da determinação judicial.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)